Tribunal: TJSP
Processo: 1024481-31.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de má prestação de serviços odontológicos pela ré. Ação relativa à responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil. Hipótese em que não se discute o contrato celebrado entre as partes, e sim a responsabilidade civil da requerida. Matéria de competência recursal da Primeira Subseção de Direito Privado

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de má prestação de serviços odontológicos pela ré. Ação relativa à responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil. Hipótese em que não se discute o contrato celebrado entre as partes, e sim a responsabilidade civil da requerida. Matéria de competência recursal da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras), nos termos da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. Precedentes. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.